Tribunal: TJMT
Processo: 1031879-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031879-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JULIO CEZAR SOARES DE ANDRADE - CPF: 488.985.621-87 (AGRAVADO), MAVIC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 31.425.091/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INFOSEG E CETIP. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS AO INSS, PREVJUD E CAGED. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de diligências em sistemas como INSS, PREVJUD, INFOSEG, CAGED e CETIP, formulados pela exequente para localização de bens penhoráveis em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de pesquisas via INFOSEG e CETIP; (ii) verificar a legalidade do indeferimento de pedidos de consulta ao INSS, PREVJUD e CAGED.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Sistemas como INFOSEG e CETIP são instrumentos eficazes para localização patrimonial e sua utilização independe de esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme precedentes e o art. 319, §1º, do CPC.

4.

Informações do INSS, PREVJUD e CAGED envolvem verbas de natureza alimentar, cuja penhora só é admitida em hipóteses legais excepcionais não configuradas no caso concreto.

5.

A jurisprudência do TJMT confirma a impossibilidade de penhora de salários e benefícios previdenciários fora das hipóteses do art. 833, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 319, §1º, do CPC autoriza diligências para obtenção de informações necessárias ao andamento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, §1º, e 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1032074-73.2024.8.11.0000; AI nº 1014841-34.2022.8.11.0000; AI nº 1002268-27.2023.8.11.0000; AI nº 1013833-51.2024.8.11.0000; AI nº 1011588-77.2018.8.11.0000; STJ, REsp nº 978.689/SP.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu pedidos de pesquisas patrimoniais nos autos da Ação Executória nº 1008499-73.2025.8.11.0041.

A Agravante alega que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados passíveis de penhora, requereu a utilização dos sistemas INSS e PREVJUD, INFOSEG, CAGED, bem como o envio de ofícios à CETIP, entre outros órgãos. Contudo, o magistrado de primeira instância indeferiu os pedidos sob o fundamento de que valores recolhidos ao INSS e PREVJUD são de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis; que o INFOSEG, MTE/RAIS e CAGED não têm finalidade de busca de bens; e que a CETIP já estaria abarcada pelo SISBAJUD.

Sustenta a Agravante que as ferramentas requeridas são amplamente utilizadas pelo TJMT e outros tribunais do país para fins de execução, citando precedentes favoráveis. Argumenta que as informações obtidas por meio dessas pesquisas são essenciais para o prosseguimento da execução e não podem ser acessadas de outro modo pela parte.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização das pesquisas pleiteadas.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 315620860).

Contrarrazões (id. 319773850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão impugnada indeferiu pedido formulado pela parte exequente para expedição de ofício ao INSS e PREVJUD, INFOSEG, CAGED, bem como o envio de ofícios à CETIP, entre outros órgãos, com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome do executado, entendendo que os valores recolhidos ao INSS e PREVJUD são de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis; que o INFOSEG, MTE/RAIS e CAGED não têm finalidade de busca de bens; e que a CETIP já estaria abarcada pelo SISBAJUD.

No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos como INFOSEG não exige o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo autor, sendo instrumentos modernos e eficazes para viabilizar a citação e evitar a extinção prematura do processo.

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, ampara o pleito ao prever que o autor pode requerer ao juízo diligências necessárias para obter informações essenciais ao andamento da lide.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO POR SISTEMAS RENAJUD E INFOSEG – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 319, §1º, do CPC, é permitido ao autor requerer diligências judiciais para a obtenção de informações essenciais ao prosseguimento do feito.

2. A utilização de sistemas eletrônicos como RENAJUD e INFOSEG para localização de endereços é medida que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, privilegiando os princípios da celeridade, da efetividade e do acesso à justiça.

3. Restando infrutíferas as tentativas de citação em endereços previamente indicados e havendo manifesta necessidade de colaboração judicial para viabilizar a citação da parte Ré, impõe-se a reforma da decisão agravada.

4. Recurso provido”.
(N.U 1032074-73.2024.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Em relação à expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao PREVJUD para averiguar a existência de vínculo empregatício da devedora e implementação de desconto em sua folha de pagamento, ocorre que o desconto dessa verba é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Não fosse o bastante, o art. 833, inciso IV e §2º do CPC estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
”. (REsp. n. 978.689/SP).

Como não há notícia de que o agravado tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Diante disso, não há razão para a requisição de ofício ao INSS, ao CAGED e ao PREVJUD.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICBILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 833 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2º, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor”.
(N.U 1014841-34.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOCAGEDE AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto aoCAGEDou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial”.
(N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO PREVIJUD – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pleiteada esbarra na regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833 do CPC)”.
(N.U 1013833-51.2024.8.11.0000, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Por fim, sobre a expedição de ofício ao CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados) é certo que não cabia pleitear diretamente a esses órgãos, pois qualquer informação relativa ao patrimônio que eventualmente poderia ser prestada por eles somente será atendida através de expressa determinação judicial, em razão do caráter sigiloso desses dados.

Assim, o indeferimento do pedido da agravante pelo Juízo
a quo
implicaria em indevido obstáculo à prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA, CETIP E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BUSCA DE BENS A PENHORAR – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO PODERIA SER TOMADA DIRETAMENTE PELA PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte tem diligenciado, sem êxito, para localizar bens à penhora, deve ser deferido o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA, CETIP e instituições financeiras, uma vez que se requeresse informações diretamente a esses órgãos não seria atendida, em razão do caráter sigiloso dos dados”.
(N.U 1011588-77.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelos sistemas INFOSEG e CETIP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025